Tribunal: TJBA
Processo: 8002630-40.2019.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002630-40.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO, CYNTHIA CIBELLE PACHECO DE MENEZES MELLO, VICTOR RIOS MOTA, NABILA SANTOS BRITO, LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO E DE PORTE DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – LEGALIDADE DA MEDIDA –
ARTIGOS 230, V, 232 E 271 DO CTB – DIREITO DE PROPRIEDADE RELATIVO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS VENCIDAS, LICENCIAMENTO, DPVAT E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMA
DA.

Constatada a circulação de veículo automotor sem o devido licenciamento e sem o porte da documentação obrigatória, revela-se legítima a apreensão e remoção ao pátio, nos termos dos arts. 230, V, e 232 do Código de Trânsito Brasileiro.

O art. 271 do CTB estabelece que a restituição do veículo removido depende do pagamento das multas vencidas, taxas, despesas de remoção e estadia, bem como demais encargos legais, não configurando confisco ou abuso de poder, mas exercício regular da atividade administrativa de polícia.

O direito de propriedade não possui caráter absoluto, devendo ser exercido dentro das limitações impostas pela legislação, em especial as normas de trânsito.

Consoante precedentes, não há direito líquido e certo à liberação do veículo sem a quitação das obrigações legalmente exigidas.

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada para conceder parcialmente a segurança, assegurando o desmembramento do IPVA e autorizando a liberação do veículo mediante o pagamento das obrigações de licenciamento, DPVAT, multas irrecorríveis e despesas previstas no art. 271 do CTB.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8002630-40.2019.8.05.0250
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Interessados
3A SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

e a

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em
Reexame Necessário
.